Tribunal: TJSP
Processo: 1031069-15.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Aquisição, armazenamento e envio de mercadorias com notas fiscais emitidas por empresa declarada inidônea pelo fisco estadual - Alegação de boa fé - Inadmissibilidade – A precariedade documental apresentada pela autora não permite comprovar a efetiva existência das operações impugnadas -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Aquisição, armazenamento e envio de mercadorias com notas fiscais emitidas por empresa declarada inidônea pelo fisco estadual - Alegação de boa fé - Inadmissibilidade – A precariedade documental apresentada pela autora não permite comprovar a efetiva existência das operações impugnadas - Regularidade do AIIM não desconstituída – Precedentes STF e TJSP - Mantida a sentença que julgou procedente em parte a ação, para afastar os juros estaduais, limitando-o à taxa Selic, bem como reduzir o valor da multa a 100% do tributo, mantida - Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031069-15.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante STI SADALLA TECNOLOGIA
INDUSTRIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO
FARIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031069-15.2016.8.26.0053 -
2
VOTO No 19.800
APELAÇÃO No 1031069-15.2016.8.26.0053
APELAÇÃO CÍVEL ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ICMS
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA Aquisição, armazenamento e envio de mercadorias
com notas fiscais emitidas por empresa declarada inidônea pelo
fisco estadual - Alegação de boa fé - Inadmissibilidade A
precariedade documental apresentada pela autora não permite
comprovar a efetiva existência das operações impugnadas -
Regularidade do AIIM não desconstituída Precedentes STF e
TJSP - Mantida a sentença que julgou procedente em parte a
ação, para afastar os juros estaduais, limitando-o à taxa Selic,
bem como reduzir o valor da multa a 100% do tributo, mantida
- Recursos não providos.
1. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal com
pedido de tutela provisória movida por STI SADALLA TECNOLOGIA
INDUSTRIAL LTDA. em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando desconstituir o crédito de Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias ou Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), objeto do Auto de
Infração de Imposição de Multa no 3.111.678-4.
Alega, na inicial, que referido débito decorre da
arbitrária imputação à autora de infração relativa ao recebimento e despacho
de mercadorias desacompanhadas de notas fiscais, pois emitidas por
empresas declaradas inidôneas. Afirma que atuou com boa-fé, e a
inidoneidade declarada posteriormente, não pode retroagir aos negócios que
foram comprovadamente realizados, conforme conjunto probatório dos autos,
sendo insustentável conceber que possa ser punida pela situação irregular
dos destinatários da mercadoria. Ademais, teria tomado todas as precauções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031069-15.2016.8.26.0053 -
3
de praxe para a realização dos negócios, ressaltando que à época das
transações as empresas tinham situação regular perante o fisco. Sustenta
ocorrência de bis in idem pela dupla autuação decorrente do mesmo fato,
sendo apenada duplamente, tanto na entrada das mercadorias para
industrialização,
quanto
na
saída
dessas
mesmas
mercadorias
industrializadas, o que não pode ser admitido.
Aduz ser necessário o afastamento dos juros de
mora cobrados na autuação, para que seja adotada a Selic, nos termos do art.
13 da Lei no 9.065/95; bem como da multa, fixada em 400% do valor do
tributo.
A r. sentença de fls. 1453/64, cujo relatório é
adotado, julgou a ação parcialmente procedente, para o fim de declarar que
os juros de mora incidentes no AIIM impugnado sejam calculados com base
na Taxa Selic, bem como reduzir a multa aplicada, limitada ao percentual de
100% do valor do tributo creditado indevidamente, e extinguindo o processo
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da
sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateamento das custas
processuais, e condenou cada parte ao pagamento de honorários
advocatícios à parte adversa, no percentual mínimo previsto no §3o, do artigo
85, do CPC, observando-se o valor em excesso cobrado decorrente da multa
e da Lei no 13.918/09.
Apela
a
FESP
a
fls.
1466/74
pela
total
improcedência da ação. Afirma que a multa aplicada decorre de lei, não
havendo discricionariedade no percentual a ser aplicado, sendo totalmente
legítimo o lançamento, e por seu caráter punitivo é inaplicável no caso, os
princípios da capacidade contributiva e do não confisco em relação aos
tributos. Logo, eventual redução do valor aplicado afronta princípio
constitucional da separação dos Poderes, consagrado no artigo 2o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031069-15.2016.8.26.0053 -
4
Constituição Federal.
Apela também a autora a fls. 1481/87, objetivando a
reforma da sentença. Reitera que na ocasião em que firmou os negócios
jurídicos as empresas estavam habilitadas perante os sistemas fiscais, ou
seja, não havia meios de saber que a empresa com a qual estava firmando
negócios seria decretada inidônea, no futuro. Relata que nos termos do que já
decidido pelo E. STJ em sede de "recurso repetitivo", o contribuinte de boa-fé
não deve ser apenado em casos tais, desde que comprovada a efetividade
das operações contestadas, o que ocorreu cabalmente nos autos. Requer, por
fim, que seja reduzida a multa a patamares aceitáveis (ou seja, no máximo,
20% do valor do ICMS devido conforme o lançamento fiscal).
Recurso
devidamente
processado,
com
contrarrazões a fls. 1491/504, pela FESP, e a fls. 1506/08, pela autora.
É O RELATÓRIO.
2. Os recursos não comportam provimento.
Extrai-se dos autos que a autora foi autuada e
multada, através do AIIM no 3.111.678-4, lavrado em 17 de março de 2009
juntado a fls. 47/51, porque se creditou do ICMS destacado em documentação
posteriormente declarada inidônea pelo fisco.
Descreve o AIIM:
AIIM 3.111.678-4:
I - INFRAÇÕES RELATIVAS À DOCUMENTAÇÃO
FISCAL EM ENTREGA, REMESSA, TRANSPORTE,
RECEBIMENTO, ESTOCAGEM OU DEPÓSITO DE
MERCADORIA OU, AINDA, QUANDO COUBER, EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:
1. Recebeu e estocou nos períodos de janeiro de
2006 a outubro de 2007 mercadorias no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031069-15.2016.8.26.0053 -
5
R$156.696,32
(...)
desacompanhadas da documentação fiscal. Tendo, portanto, a desclassificação dos documentos fiscais
relacionados no ANEXO I, por tratar-se de
emitentes inidôneos e não localizados. Conforme
se comprova através dos documentos juntados.
INFRINGÊNCIA:
Art.
203,
do
RICMS
(Dec.
45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 527, inc. III, alínea
"a" c/c §§ 2° e 10, do RICMS (Dec. 45.490/00).
II- INFRAÇÕES RELATIVAS A DOCUMENTOS
FISCAIS E IMPRESSOS FISCAIS:
1. Emitiu,
nos
períodos
detalhados
no
demonstrativo ANEXO II, Notas Fiscais modelo
1, no valor total de R$115.465,36 (...), nas
saídas de mercadorias, consignando declaração
falsa quanto ao estabelecimento de destino,
onde os mesmos se encontram na condição de
inidôneo, cancelado e não localizado, conforme
se comprova através dos documentos juntados.
INFRINGÊNCIA: Arts. 127, inc. II, do RICMS (Dec.
45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 527, inc. IV,
alínea "b" c/c §§ 1° e 10, do RICMS (Dec.
45.490/00).
Acerca da matéria sub examine, este E. Tribunal de
Justiça tem entendido que em caso de declaração de inidoneidade de
empresa pelo Fisco é necessário afastar a presunção de boa-fé do adquirente
das mercadorias, para responsabilizá-lo pelo recolhimento do ICMS. Outro
não é o posicionamento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o qual
entende que o adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelas
notas fiscais emitidas pela empresa vendedora (EDcl nos ED cl no REsp n.o
623.335/PR, rel. Min. Denise Arruda, DJe 10/04/08).
Vê-se, pois, que prevalece o entendimento no
sentido de que é possível o creditamento do ICMS oriundo de operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031069-15.2016.8.26.0053 -
6
comerciais efetuadas com empresa cujos documentos fiscais posteriormente
foram declarados inidôneos, desde que evidenciada a boa-fé da compradora.
Para tanto, é imprescindível que seja comprovada a realização das
respectivas transações comerciais, demonstrando que houve aquisição de
mercadoria, a entrada no estabelecimento e o devido pagamento.
Cumpre esclarecer que, tendo em vista o que
dispõe o artigo 59, do RICMS, a declaração de nulidade da inscrição de
contribuinte de uma empresa tem os mesmos efeitos da declaração de
inidoneidade das notas fiscais. Isto porque, ao deixar de apresentar situação
regular perante o fisco, a documentação por ela emitida perde as
características de documento fiscal hábil para fins de creditamento do ICMS.
Eis o teor do dispositivo acima referido:
“Art. 59 - O imposto é não-cumulativo, compensando-se
o que for devido em cada operação ou prestação com o
anteriormente cobrado por este ou outro Estado,
relativamente à mercadoria entrada ou à prestação de
serviço recebida, acompanhada de documento fiscal
hábil, emitido por contribuinte em situação regular
perante o fisco (Lei 6.374/89, art. 36, com alteração da
Lei 9.359/96).
§ 1o - Para efeito deste artigo, considera-se:
1 - imposto devido, o resultante da aplicação da alíquota
sobre a base de cálculo de cada operação ou prestação
sujeita à cobrança do tributo;
2 - imposto anteriormente cobrado, a importância
calculada nos termos do item precedente e destacada
em documento fiscal hábil;
3 - documento fiscal hábil, o que atenda a todas as
exigências da legislação pertinente, seja emitido por
contribuinte em situação regular perante o fisco e esteja
acompanhado, quando exigido, de comprovante do
recolhimento do imposto;
4 - situação regular perante o fisco, a do contribuinte
que, à data da operação ou prestação, esteja inscrito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031069-15.2016.8.26.0053 -
7
repartição fiscal competente, se encontre em atividade
no local indicado e possibilite a comprovação da
autenticidade dos demais dados cadastrais apontados ao
fisco.
§ 2o (...).”
Conquanto se tenha reiterado que do recebedor da
mercadoria não se pode exigir que vasculhe a regularidade fiscal do
fornecedor, não fosse por outro motivo, por lhe faltar Poder de Polícia
fiscalizatório, isso não significa que aquele está dispensado de ter uma
cautela mínima, típica de quem age de boa fé.
Nesse diapasão, para que se considerasse válido o
aproveitamento dos créditos tributários reclamados pela FAZENDA DO
ESTADO, deveria a autora ter comprovado a efetividade das operações que
deram origem ao ICMS objeto do creditamento considerado indevido, sendo
certo que isso seria possível mediante a apresentação das notas fiscais que
acobertaram as mercadorias adquiridas, dos registros de entrada no
estabelecimento, dos respectivos pagamentos e da escrituração das
operações, em conformidade com a legislação tributária.
No presente caso, apesar de sustentar que o
fornecedor das mercadorias apresentava aspecto de regularidade quanto ao
seu funcionamento, a autora não trouxe aos autos documentos que pudessem
comprovar de forma clara a efetividade das operações mercantis que deram
origem ao creditamento e a alegada boa-fé em relação às transações
comerciais travadas com a empresa que teve seus documentos fiscais
declarados inidôneos. E ante a ausência de provas nesse sentido, pouco
importa se a inidoneidade dos documentos fiscais foi declarada
posteriormente às datas em que ocorreram as operações examinadas pelo
fisco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031069-15.2016.8.26.0053 -
8
3. No caso, os elementos de convicção constantes
dos autos não só não permitem o reconhecimento de boa fé da autora, como
provam o contrário, ou seja, demonstram que agiu de má fé nas operações
sob análise, uma vez que inexistem provas da realidade das operações.
Limitou-se a juntar a fls. 71/114 algumas notas e anotações contábeis internas
(fls. 115/226).
Ademais, em oportunidade de produzir provas
quando à efetividade das transações e compatibilidade dos valores lançados,
a autora limitou-se a impugnar o ato administrativo abstratamente, taxando-o
de ilegal, ressaltando a abusividade das multas impostas (fls. 1450/52).
Assim, ainda que por ventura tenha a autora
efetuado os pagamentos, o conjunto probatório não evidencia a efetiva
ocorrência das operações mercantis, eis que não restaram comprovadas as
entradas fáticas dos produtos nos estoques da autora, advindos da
fornecedora declarada inidônea.
Deste modo, não comprovando a efetiva realização
da transação, concebe-se a possibilidade de que o contribuinte suporte a
tributação e as respectivas penalidades, sendo imperioso o reconhecimento da
validade do AIIM objeto dos autos, em função dos motivos já narrados.
4. Como bem constou da sentença (fls.1454/64
grifamos):
“(...)
As notas fiscais e ordens de serviço trazidas aos autos não são suficientes
para comprovar que os negócios jurídicos contestados pela FESP efetivaram-se,
porque eles não demonstram o efetivo recebimento e saída das mercadorias pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031069-15.2016.8.26.0053 -
9
autora, a transferência de numerário, a incorporação no estoque da autora e eventual
utilização, enfim, dados que necessitam de prova pericial, a qual foi recusada pela
autora, a quem recaia o ônus (da prova).
É certo que as empresas foram declaradas inidôneas após os negócios
contestados pelo Fisco, e que o c. STJ, por meio de julgamento de recurso repetitivo,
pacificou o entendimento que a declaração de inidoneidade opera efeitos ex nunc, de
tal sorte que não atinge operações realizadas anteriormente àquele fato. Todavia,
isso não significa que a regularidade dos negócios devem ser reconhecidos,
mormente porque a Colenda Corte estabeleceu que o adquirente deve
demonstrar a boa-fé e a efetivação dos negócios, o que, como dito, inexiste no
caso.
(...)
Assim, como a autora não logrou êxito em demonstrar o efetivo
recebimento das mercadorias, a declaração de inidoneidade dos documentos fiscais
não foi desconstituída, não havendo que se falar anulação do AIIM contestado.
(...)
Não há que se falar em bis in idem, já que as infrações cometidas são
diversas.
A autora foi autuada por infringência dos artigos 203 e 497, ambos do
RICMS, não há desse modo, infração única.
(...)
Disso se conclui que a Lei Estadual no 13.918/09 é constitucional, todavia,
o índice de juros por ela estabelecido - 0,13% ao dia - não pode prevalecer se e
desde que for superior ao índice adotado pela União Federal na correção de seus
tributos. Por ora e porque a União utiliza a SELIC Sistema Especial de Liquidação e
Custódia como parâmetro de correção e de juros dos débitos tributários federais e
essa (Selic) é deveras inferior ao índice adotado pelo Estado de São Paulo, o índice
paulista deve ser afastado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031069-15.2016.8.26.0053 -
10
(...)
Desse modo, cabível o acolhimento do pleito inicial para reconhecer a
inaplicabilidade dos juros de mora exigidos pelo Fisco Estadual, devendo ser aplicado
o índice da Selic, eis que inferior ao imposto pelo Estado.
Mostra-se deveras razoável e justificado o valor elevado da multa com
caráter punitivo, como no caso, para se coibir o descumprimento da obrigação
tributária.
Assim, revendo entendimento anterior, não há que se falar em efeito
confiscatório ou irrazoabilidade a multa aplicada até 100% do valor do tributo devido,
mormente porque o próprio STF, em julgado de novembro de 2014, passou a admiti-
la:
TRIBUTÁRIO MULTA VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO CONFISCO
ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa
cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 551/RJ Pleno, relator ministro Ilmar Galvão e Recurso
Extraordinário no 582.461/SP Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão
Geral. (RE 833106 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado
em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC
12-12-2014).
Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça:
(...)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EFEITO CONFISCATÓRIO
DA MULTA. INOCORRÊNCIA. A vedação ao confisco que foi prevista pela
Constituição Federal foi direcionada apenas aos tributos, com os quais as multas não
se confundem - O regramento constitucional é no sentido de que os tributos devem
representar ônus suportável ao contribuinte, sem impacto significativo no seu
patrimônio, em razão disso não podem ter caráter confiscatório - A multa, ao
contrário, para alcançar sua finalidade, deve representar ônus significativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031069-15.2016.8.26.0053 -
11
pesado, a fim de que as condutas ilícitas que legitimaram sua aplicação sejam
desestimuladas - Multa punitiva com base em 100% do valor do crédito indevidamente
escriturado decorre expressamente do artigo 527, II, j, do RICMS, que repete a
previsão do artigo 85 da Lei 6.374/89. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
Acórdão
combatido
que
não apresenta omissão,
contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos. Propósito de
modificação do julgado Inviabilidade. Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração
no 0003014-54.2013.8.26.0319/50000, da Comarca de Lençóis Paulista, 8a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. Em 2 de agosto de
2017, rel. Des. LEONEL COSTA).
(...)
No caso, a multa supera e muito o percentual máximo admitido pela Corte
Suprema (100%), de sorte que a sanção há que ser reduzida para 100% do valor do
tributo.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado
por STI - SADALLA TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO para tão somente para determinar a aplicação nos débitos
descritos na inicial, a título de juros de mora, o índice estabelecido pela SELIC,
afastando-se o índice fixado pela Lei Estadual no 13.918/09 (0,13% ao dia), bem como
determinar a redução da multa imposta para o montante de 100% do valor do imposto
devido. (...)”.
5. A propósito do tema, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou o seguinte entendimento:

“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-
C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS.
APROVEITAMENTO
(PRINCÍPIO
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE).
NOTAS
FISCAIS
POSTERIORMENTE
DECLARADAS
INIDÔNEAS.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031069-15.2016.8.26.0053 -
12
nota
fiscal
(emitida
pela
empresa
vendedora)
posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar
o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da
não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade
da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a
partir de sua publicação (Precedentes das Turmas de
Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp 623.335/PR, Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
07.08.2007, DJ 10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
julgado
em
06.12.2005,
DJ
13.03.2006;
REsp
556.850/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp
176.270/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001; REsp
112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins,
Segunda Turma, julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999;
REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp
89.706/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma,
julgado em 24.03.1998, DJ 06.04.1998).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na
exigência, no momento da celebração do negócio
jurídico, da documentação pertinente à assunção da
regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade
incumbe ao Fisco, razão pela qual não incide, à espécie,
o artigo 136, do CTN, segundo o qual “salvo disposição
de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato” (norma aplicável, in casu, ao
alienante).
3. In casu, o Tribunal de origem consignou que:
“(...) os demais atos de declaração de inidoneidade
foram publicados após a realização das operações (f.
272/282), sendo que as notas fiscais declaradas
inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o
destaque do ICMS devido, tendo sido escrituradas no
livro de registro de entradas (f. 35/162). No que toca à
prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de
pagamento às empresas cujas notas fiscais foram
declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo
a matéria incontroversa, como admite o fisco e entende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031069-15.2016.8.26.0053 -
13
Conselho de Contribuintes.”
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais
declaradas inidôneas após a celebração do negócio
jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez
caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de
ICMS.
5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma
vez que a insurgência especial fazendária reside na tese
de que o reconhecimento, na seara administrativa, da
inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o
que afastaria a boa-fé do terceiro adquirente, máxime
tendo em vista o teor do artigo 136, do CTN.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.” (REsp 1148444, rel. Ministro LUIZ FUX, julg.
14/04/2010, grifos meus).
O entendimento inclusive foi sumulado em 31 de
março de 2014:
Súmula 509: É lícito ao comerciante de boa-fé
aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda.
Não se perca de vista que aos litigantes não
compete apenas alegar os fatos constitutivos de seu direito ou extintivos do
direito da outra parte, mas também o ônus de prová-los a teor do artigo 333 do
CPC/73, atual artigo 373, I, do CPC/15.
Assim sendo, a demonstração da veracidade da
compra e venda representa pressuposto para se aventar a possibilidade de
anulação da exação tributária. Desse ônus, contudo, não se desincumbiu a
autora.
Portanto, sopesadas as provas produzidas pelas
partes, preponderam os elementos de convicção apresentados pela Fazenda
Pública, a dar conta da não ocorrência das operações, persistindo a presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031069-15.2016.8.26.0053 -
14
de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo, não ilidida na
hipótese.
6. Por fim, o pedido da autora, de redução da multa
aplicada, para 100% do valor do tributo creditado indevidamente, foi atendido
pelo Juiz a quo na r. sentença, razão pela qual deixo de tecer maiores
comentários.
7. Mantida integralmente a r. senteça, sucumbentes
as apelantes, condeno-as ao pagamento de honorários à parte adversa,
majorados em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
8. Por derradeiro, considera-se questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para
fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
9. Pelo exposto, nego provimento aos recursos.
PONTE NETO
Relator